Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708975-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: CLEIZIANE CIRQUEIRA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709042-90.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Explica ter iniciado Cumprimento de Sentença de condenação da agravada ao pagamento de valores devidos decorrentes de contrato de prestação de serviço educacional. Explica que as pesquisas foram realizadas há mais de quatro anos e que, suspenso os autos, requereu a pesquisa nos sistemas disponíveis, mas que o pedido foi indeferido. Salienta a necessidade de reforma. Argumenta que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é cabível a reiteração de pesquisas após o transcurso de anos, como no caso dos autos. Ressalta a necessidade de reforma da decisão. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para realização de pesquisa no sistema Bacenjud, Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e eRIDF. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, confirmando-se a determinação de realização das pesquisas. Custas devidamente recolhidas no ID 56620688. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 185653508 dos autos de origem: Indefiro o pedido do credor, tendo em vista que referida consulta aos sistemas SIBAJUD, RENAJUD e INFOJUD já fora efetuada sem sucesso, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", indefiro também referido pedido. Por fim, assim já decidiu o E.TJDFT: (...) Da mesma forma entende o STJ: (...) Ademais, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema ERIDFT, em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito, no que condiciono pesquisa de qualquer sistema por parte deste juízo à prévia demonstração de cooperação por parte do autor. Ainda conforme entendimento desta Corte: (...) Destarte, beira a má-fé o credor pugnar por pesquisa de embarcações e aeronaves da devedora, sem ter sequer consultado por bens imóveis em nome da mesma. Quanto ao sistema INFOSEG, sua finalidade é relacionada à justiça criminal, para busca de armas de fogo e afins, prova máxima de que o autor agiu de maneira aleatória em seu atual pedido, encaixando-se perfeitamente na jurisprudência imediatamente supra. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, decorrência da decisão de suspensão de id 89941739, datada de 27/04/2021., destacando-se também sentença de id 57752522, que condenou a devedora em reparação civil. Intime-se. O Código de Processo Civil estabelece sobre a obrigação do exequente de indicar bens à penhora e do desarquivamento da execução suspensa. Vejamos: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Pela dicção dos artigos supra, resta claro que incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito e que o desarquivamento do feito para prosseguimento da execução pressupõe a localização e indicação precisa de bens penhoráveis. Contudo, demonstrada a plausibilidade e a razoabilidade, nada obsta que o credor requeira ao Juízo, com o propósito de dar prosseguimento à execução, a efetivação de pesquisa de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme a seguir demonstrado. Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e os sistemas disponíveis ao Juízo têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, que salvaguardam a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, inclusive, com o propósito de desarquivar os autos, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais para localizar bens penhoráveis e, até mesmo, para desarquivar os autos, dando prosseguimento à execução, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No mesmo sentido, é o entendimento deste TJDFT, ou seja, que se mostra possível a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens, inclusive, para desarquivar a execução, desde que haja motivação expressa da parte exequente e desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE BENS E ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA CONSULTA. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo de mais de 2 (dois) anos entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1796937, 07421594220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no PJe: 21/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BACENJUD. RENAJUD. ÚLTIMA PESQUISA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A reiteração de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 4. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 5. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 6. Considerando o transcurso de lapso temporal acima de um ano entre a última pesquisa realizada e o pedido de renovação, bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1791009, 07232383520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em regra, é cabível a pesquisa nos sistemas dos juízos, entretanto, necessário analisar especificamente cada sistema para análise do cabimento da pesquisa. No caso específico dos autos, a parte requer a pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e eRIDF. 1. SNIPER O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. 2. SISBAJUD, RENAJUD E INFORJUD No que tange aos sistemas Sisbajud, Renajud, e Infojud, todos tem como objetivo localizar bens ou valores das partes, permitindo a satisfação do feito executório. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, levando-se em conta que as últimas pesquisas realizadas ocorreram há mais de um ano, resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de nova pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. 3. eRIDF Necessário, também, autorizar a pesquisa no sistema eRIDF, pois busca eventuais bens imóveis registrados no nome da parte executado, contudo, compete à parte agravante o pagamento das custas cartorárias para tanto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. ERIDF. PAGAMENTO PRÉVIO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4. A utilização do sistema eRIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, ressalvado apenas aqueles que são beneficiários da justiça gratuita, o que não é o caso do agravante/credor. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar a realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. (Acórdão 1768844, 07240109520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA ERIDF. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. O BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF são ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizadas sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. O sistema eRIDF é uma ferramenta destinada a imprimir celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1437028, 07121356520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. SINESP E INFOSEG Quanto aos sistemas Sinesp e Infoseg, impossível entender da mesa forma. O Infoseg, segundo o CNJ, é um sistema desenvolvido: (...) com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. Sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/, acessado em 19/1/2024, à 18:32h) Já o Sinesp: O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp) é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública, implementado em parceria com os entes federados. (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1, acessado em 19/1/2024, às 18:33h) Resta claro que ambos os sistemas têm objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado pela parte agravante. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas Bacenju, Renajud, Inojud e Sniper. A pesquisa no sistema eRIDF deverá realizada após o recolhimento das custas cartorárias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de março de 2024 17:50:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador